Tribunal: TJMT
Processo: 0005616-16.2013.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005616-16.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA PEREIRA DA PAZ - CPF: 362.116.211-91 (APELADO), ELIANE ANTUNES PAGOT - CPF: 405.539.901-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), FABIO PEREIRA FONSECA AIRES - CPF: 539.370.821-15 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AOS PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ CONTRATUAL – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO NÃO VERIFICADA – INCIDÊNCIA VEDADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEGALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que ciente o consumidor de determinada cláusula ao aderir ao contrato, posteriormente, poderá arguir sua nulidade se demonstrado a abuso, visto que o texto do artigo 51 da Lei 8078/90 dispõe que a norma contratual abusiva “é nula de pleno direito”, de tal sorte que não há convalidação pela ciência do aderente, de modo que se mostra perfeitamente cabível a revisão do contrato, sem que possa cogitar em violação ao ato jurídico perfeito e aos Princípios do Pacta Sunt Servanda e da Boa-fé Contratual.

A falta de apresentação do contrato discutido impossibilita a verificação da contratação da capitalização de juros, bem como da comissão de permanência, circunstância que impede a incidência dos encargos.

A repetição do indébito dos valores indevidamente descontados, é decorrência lógica a ilegitimidade da cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato C/C Indenização Por Danos Morais, ajuizada por
Maria Benedita Pereira da Paz
, para afastar a incidência da comissão de permanência, cujo encargo deve substituído pelos juros de mora e multa, bem como para afastar a capitalização mensal dos contratos no 51462562 (CDC) e no 6173537 (acordo) e, por conseguinte, descaracterizar a mora do devedor, no tocante a esses dois contratos, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC, contada da data do desembolso, cujo saldo deverá ser apurado por ocasião da liquidação de sentença. Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o banco levanta a preliminar de inépcia da inicial, por incongruência lógica entre os fatos narrados e o pedido formulado.

No mérito, sustenta a inexistência dos pressupostos autorizadores da revisão contratual, uma vez que a providência está subordinada à ocorrência de um acontecimento extraordinário e imprevisível.

Diz que a revisão contratual, a luz do Código de Defesa do Consumidor, exige fundamentação na onerosidade superveniente, o que inocorreu.

Tece considerações acerca do ato jurídico perfeito e dos Princípios do Pacta Sunt Servanda e da Boa-fé Contratual.

Sustenta a legalidade da incidência da capitalização de juros, porque prevista nas avenças, bem como da cobrança da comissão de permanência.

Assevera a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios contratados e insurge-se contra a descaracterização da mora.

Sustenta inviabilidade da repetição de indébito, decorrente de valores indevidamente pagos, porque não comprovado que o pagamento decorreu de erro ou dolo.

As contrarrazões vieram ao id. 100979542.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMNAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

O banco levanta a preliminar de inépcia da inicial, alegado a incongruência lógica entre os fatos narrados e o pedido formulado.

Sem razão, contudo.

De uma simples leitura da petição inicial, verifica-se que a autora descreveu as contratações alicerçadores do pleito revisional e apontou, de forma clara e precisa, as obrigações que pretendia controverter, narrando o fato e indicando fundamentos jurídicos do pedido, que, ao final, foi formulado com as suas especificações; tudo em conformidade com o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não há que se cogitar a inépcia da inicial, suscitada pela instituição financeira.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

II) VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Não merece prosperar a irresignação recursal.

A alegada impossibilidade de revisão do contrato, por falta de pressupostos autorizadores, faz parte de uma lógica que não pertence ao Código de Defesa do Consumidor, mas sim de uma antiga prática de interpretar o referido diploma com base em máximas que pertencem ao Código Civil.

Essa pouco técnica afirmação, na qual esbarramos cotidianamente, de que os contratos havidos nas relações de consumo são inalteráveis em razão do princípio da
pacta sunt servanda,
ressai de uma regra que não pertence à lei consumerista, antes, encontra amparo na lei civil, que nas relações de consumo possui aplicação subsidiaria, prestando-se somente a colmatar eventuais lacunas na lei de regência.

Aliás, devo ressaltar que o Código Civil atual contempla a possibilidade de revisão de cláusula presente em contrato de adesão, a exemplo nos casos previstos nos artigos 423 e 424, ou de forma ampla quando não observado o princípio da boa-fé contratual.

Seja como for, ainda que ciente o consumidor de determinada cláusula ao aderir ao contrato, posteriormente, poderá arguir sua nulidade se demonstrado a abuso, visto que o texto do artigo 51 da Lei 8078/90 dispõe que a norma contratual abusiva “é nula de pleno direito”, de tal sorte que não há convalidação pela ciência do aderente.

Sobre a matéria, prelecionam Vidal Serrano Nunes Júnior e Yolanda Alves Pinto Serrano:

“Tão certo quanto a despersonalização do mercado de consumo – incluindo-se aí os contratos, componentes de sua estrutura – afiguram-se as cláusulas abusivas, que cresceram na mesma proporção.

Desta sorte, não poderia o legislador olvidar acerca dessa questão, de modo que exteriorizou o seu cuidado no decorrer dos arts. 51, 52 e 53, com o intuito único de afastar dos contratos de consumo o manifesto e típico abuso ocorrente quando uma das partes se encontra em desvantagem”.
(Vidal Serrano Nunes Júnior e Yolanda Alves Pinto Serrano. Código de Defesa do Consumidor Interpretado. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 2008
)

No atual momento histórico, de constitucionalização do direito, a Constituição se afigura como viga mestra do ordenamento jurídico e fonte de interpretação normativa, e na nossa, consta do inciso XXXII, de seu artigo 5o, que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

Nesse contexto, mostra-se perfeitamente cabível a revisão do contrato em questão, sem que possa cogitar em violação ao ato jurídico perfeito e aos Princípios do Pacta Sunt Servanda e da Boa-fé Contratual.

Relativamente à capitalização de juros, no
julgamento do REsp. n.o 973827/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da capitalização mensal dos juros,
desde que haja previsão contratual
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 539 É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento também foi sumulado pela Corte Superior:

Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Na hipótese, o contrato de Cartão de Crédito no 51462562 não foi juntado aos autos, ao passo que o Acordo no 6173537, embora colacionado, não prevê a cobrança da capitalização de juros, tampouco indica as taxas de juros remuneratórios mensal e anual, incidentes sobre a renegociação, obstando, assim, a constatação acerca de eventual pactuação da capitalização, ainda que de forma tácita, circunstância que, por si só, impede a sua incidência, em qualquer periodicidade, nas referidas avenças.

No tocante à comissão de permanência, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da cobrança do encargo, desde que expressamente prevista no contrato, conforme entendimento sedimentado no REsp 1058114/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)

No caso em apreço, inexiste previsão contratual acerca da cobrança da comissão de permanência no contrato colacionado, enquanto relativamente aos demais contratos, é impossível a verificação, tendo em vista a falta de juntada dos ajustes, circunstâncias que impedem a cobrança do encargo.

Quanto à aventada impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios, carece de falta interesse recursal o banco, porquanto o encargo foi mantido no percentual contratado, conforme se denota dos itens 42 a 48 da sentença impugnada.

Relativamente ao afastamento da mora, no julgamento do REsp. 1.061-530/RS, a Corte Superior se posicionou no sentido de que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual é hábil para descaracterização da mora.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...)

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Com efeito, considerando o reconhecimento da abusividade da incidência da capitalização de juros no contrato de Cartão de Crédito no 51462562 e no Acordo no 6173537, ficou descaracterizada a mora; circunstância que, por óbvio, afasta a cobrança dos encargos dela decorrentes.

Por fim, no que diz respeito à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados, é decorrência lógica a ilegitimidade da cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021